Tribunal: TJBA
Processo: 8095636-04.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8095636-04.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. e outros

Advogado(s)
:
DENIS ARANHA FERREIRA registrado(a) civilmente como DENIS ARANHA FERREIRA, LEONARDO VALVERDE SUSART DOS SANTOS

APELADO: MARINALVA NEVES SOUSA e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO VALVERDE SUSART DOS SANTOS, DENIS ARANHA FERREIRA registrado(a) civilmente como DENIS ARANHA FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE EM BOLETO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DO BANCO IMPROVIDO.

A consumidora realizou pagamentos indevidos após a quitação integral de seu financiamento, sendo induzida a erro por boletos fraudulentos vinculados ao banco réu. A instituição financeira, como prestadora de serviço essencial, responde objetivamente pelos danos causados, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

A alegação de fraude praticada por terceiros não afasta sua responsabilidade, pois cabe ao banco garantir a segurança das operações bancárias e adotar mecanismos eficazes para evitar prejuízos aos clientes.

O dano moral restou configurado, ultrapassando os meros dissabores do cotidiano, uma vez que a consumidora enfrentou transtornos significativos para reaver os valores e solucionar o problema. O montante indenizatório foi majorado para R$ 15.000,00, quantia adequada à gravidade do dano e suficiente para desestimular condutas negligentes. Recurso da autora provido. Recurso do banco improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8095636-04.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. e outros
e como apelada
MARINALVA NEVES SOUSA e outros
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso da autora para majorar a indenização por danos morais para R$ 15.000,00 e negar provimento ao recurso do Banco Toyota do Brasil S.A., nos termos do voto da relatora.